Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-20.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. QUITAÇÃO COM ATRASO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES APÓS O PAGAMENTO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que declarou a inexistência de débito, bem como condenou-a ao pagamento de compensação por danos morais em razão da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. Aduz que, diante do inadimplemento de empréstimo, pago com atraso, a inscrição nos cadastros de inadimplentes foi devida. Afirma, ainda, que não há dano moral a ser compensado no caso. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível a tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.
V. No caso, a documentação trazida aos autos pelo recorrente comprova que o empréstimo contraído pelo recorrido foi quitado, com atraso, em 07/01/2022, ID 39413896, pg. 03. Não obstante, a disponibilização da anotação negativa junto ao SCPC foi realizada em 16/01/2022, após a quitação, e se manteve, no mínimo, até 15/02/2022, conforme consulta de ID 39413880. Evidente, portanto, que a inscrição foi indevida, uma vez que disponibilizada 9 (nove) dias após a quitação.
VI. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes causa dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos da personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Lei n. 9.099/95, art. 55).
IX. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.